Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RÉUS MULTIRREINCIDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de réus multirreincidentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início de de cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
2. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese de condenações por receptação, porte ilegal de armas e roubo.
3. Recurso conhecido e desprovido.